Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em decorrência do juízo de cognição exauriente na origem, com a procedência do pedido inicial e confirmação da tutela provisória, restaram superadas as questões anteriores trazidas no anterior agravo interno e no agravo de instrumento que não foram conhecidos, ficando prejudicado o recurso inclusive considerando a interposição de apelação pela parte agravante. Além disso, o requerimento para suspensão dos efeitos da sentença nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do atual CPC, deveria ser direcionado ao tribunal competente ao exame do recurso, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição (art. 1.012, inc. I do § 3o) e, após a distribuição, ao relator da apelação (art. 1.012, inc. II do § 3o).
2. Agravo interno conhecido e não provido.